Tribunal: TJSP
Processo: 1014867-36.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
r. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a complementação do valor do preparo. Recolhimento efetuado a menor. Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1014867-36.2021.8.26.0554; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Autor apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo recursal após determinação de recolhimento do valor complementar. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a complementação do valor do preparo. Recolhimento efetuado a menor. Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Autor apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo recursal após determinação de recolhimento do valor complementar. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: Prazo concedido para a complementação do valor do preparo. Recolhimento efetuado a menor. Recurso que não reúne condições para ser conhecido de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.